Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704677-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UTILDROGAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. FATO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I. Não padece de irregularidade formal certidão de dívida ativa expedida em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980. II. Certidão de dívida ativa emitida em conformidade com as exigências legais é revestida de presunção de certeza e liquidez que só pode ser desconstituída mediante prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/1980. III. De acordo com o artigo 6o, incisos I e II, e § 7o-B, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, inciso III, § 5o, Lei 6.830/80 e 202, inciso III, do CTN, sustentando que na Certidão de Dívida Ativa não consta o necessário fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição, devendo ser reconhecida sua nulidade. Acrescenta que está em recuperação judicial e por isso os atos de expropriação são da competência do juízo universal. Deixa, contudo, de apontar, nesse aspecto, os dispositivos legais que entende malferido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso III, § 5o, Lei 6.830/80 e 202, inciso III, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Consta da CDA o valor de cada débito tributário, os encargos respectivos e as especificações correspondentes (IDs 8757154, 8757156, 8757163 e 8757166 dos autos de origem). Pela associação entre os dados da inscrição e os códigos que constam da CDA, é perfeitamente possível verificar a origem, a natureza e o fundamento da dívida cobrada, no caso o Decreto Distrital 18.955/1997” (ID 41549204 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à tese de que os atos de expropriação da empresa em recuperação judicial são da competência do juízo universal, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030